Tribunal: TJPA
Processo: 0000238-67.2010.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000238-67.2010.8.14.0013

APELANTE: GESSICA REIS DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO ACOLHIDA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. NÃO CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS INSTITUICIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ANÁLISE DOS ARESTOS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. MANUTENÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVA DE 2 (DUAS) CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS APTAS A JUSTIFICARA EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE. CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DE OFÍCIO AO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE 2 (DUAS) ATENUANTES. SÚMULA Nº 231 DO STJ. PENA FINAL REDIMENSIONADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, com redimensionamento de ofício da pena da recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000238-67.2010.8.14.0013.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTE
: GÉSSICA REIS DE ARAÚJO (PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Géssica Reis de Araújo,
inconformada com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (
Num. 6147139 - Págs. 1 a 4)
, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do CPB, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Nas razões recursais a defesa alegou, de modo preliminar, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, oriundo do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Também alegou violação da prerrogativa de intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública, pois a decisão que indeferiu a suspensão do Júri não veio acompanhada de vistas, razão a qual merece ser declarada a nulidade. No mérito, atacou a dosimetria efetivada em primeiro grau, pedindo a redução da pena basilar ao patamar mínimo (
Num. 6147142 - Págs. 1 a 12
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 6147143 - Págs. 1 a 9
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 13438982 - Págs. 1 a 14
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE NULIDADES DECORRENTES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

De modo preliminar, a defesa argui nulidades decorrente de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental e que foram violadas as prerrogativas da Defensoria Pública,
pois a decisão que indeferiu a suspensão do Júri não veio acompanhada de vistas.

Tais pretensões não merecem acolhimento. Explico.

Inicialmente, a defesa, ao apresentar seu rol de testemunhas e diligências (
Num. 6147063 - Págs. 1 e 2)
pleiteou “
a requisição à Superintendência do Sistema Penitenciário
,
de cópia integral de prontuários de custódia e médico da acusada, de todo o período em que tenha restado custodiado em Casas Penais (...)”
.

O referido pleito foi fundamentadamente indeferido pelo julgador monocrático
(Num. 6147063 - Págs. 3 e 4), dentro de sua discricionariedade regrada, com base na incidência da preclusão temporal e prescindibilidade do pedido à realização da sessão do Tribunal do Júri, senão veja-se:

“O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa (Precedentes do STF e do STJ). Nesse sentido, vislumbra-se que o deferimento de diligências é ato discricionário do julgador, cabendo a ele a análise da conveniência e necessidade do deferimento do pedido, afastando as que considerar desnecessárias ou protelatórias, como no caso dos presentes autos.

Frise-se que, ao longo da instrução processual, não fora em nenhum momento requerida a juntada do prontuário médico e de custódia da ré durante o período em que se encontrou segregada. Ademais, a Defensoria Pública do Estado do Pará dispõe de plenos poderes requisitórios perante as instituições, podendo, in casu, ter solicitado os prontuários da acusada durante seu período como interna ou, inclusive, até suas alegações finais. Todavia, o supracitado pleito fora requerido tão somente após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, passando ao largo de toda a instrução, tendo a Defesa quedado inerte em múltiplas oportunidades para levantar tal questão ao longo do trâmite processual. Portanto, tenho que tal pedido de diligência encontra-se fulminado pela preclusão temporal, dado que a fase do art. 422, do CPP, destina-se aos pedidos de atos imprescindíveis à realização da sessão do Tribunal do Júri, o que não alberga o requerimento em debate. Cumpre destacar que inexiste nos autos qualquer notícia firme de que a acusada tenha sido acometida por alguma enfermidade durante o período de custódia, mas tão somente a alegação por parte desta em seu interrogatório de que havia tido um problema na cabeça enquanto esteve presa, o que havia lhe feito esquecer o que ocorrera no dia do delito. Ora, caso fosse do interesse da Defesa, poderia, naquela oportunidade, requerer a referida diligência durante o ato instrutório, entretanto não o fez.

Analisando todos os elementos informativos constantes dos autos, resta evidenciado que o pleito da ré carece de plausibilidade jurídica.

Vale ressaltar que a sentença de pronúncia constante nos autos às fls. 176/180, traz consigo a presunção de que as provas necessárias aos deslinde da causa foram carreadas durante a instrução processual”.

Em seguida, pediu a suspensão da sessão do Tribunal do Júri já designada, para o dia 06/02/2019 às 08:30hs, alegando que não foi sanada a nulidade no indeferimento das diligências mencionadas (
Num. 6147063 - Págs. 13 a 16)
, sendo este pedido novamente indeferido pelo juiz
a quo
, com a fundamentação necessária e idônea, como se pode vislumbrar (
Num. 6147063 - Pág. 17)
:

“Pois bem, a diligência solicitada não guarda relação com os fatos delituosos que serão postos a julgamento pelo juízo natural, o Tribunal do Júri. Tais documentos só interessariam à própria Defesa, não havendo previsão normativa para que constem do caderno processual. O comportamento carcerário é uma condição fática posterior ao fato criminoso e só serviria para embasar o juízo em eventual dosimetria de pena, depois de ultrapassada a sessão do Júri, momento no qual seria efetuada tão somente a análise meritória.

Assim, a ausência dos documentos não gera qualquer prejuízo à acusada, posto que mesmo em caso de condenação há de se presumir em seu favor que tenha tido bom comportamento carcerário, posto que é princípio norteador do direito criminal a vedação da interpretação in malam partem, logo, o que não consta dos autos não pode ser presumido em desfavor da acusada, de sorte que mesmo em caso de condenação a dosimetria deverá entender o período de prisão provisória como sendo de bom comportamento, posto não haver documento em sentido contrário nos autos. Tivesse a acusada cometido qualquer falta grave durante a prisão cautelar deveria a casa penal informar a este juízo. Não o fazendo, presume-se o seu bom comportamento, pelo que os sensíveis argumentos da Defesa não merecem prosperar neste momento.

Em razão do exposto indefiro o pleito para adiamento da sessão de julgamento, uma vez já intimados todos os jurados, testemunhas e realizadas diversas diligências para a consecução dos trabalhos de julgamento, inclusive com a disponibilização de suprimentos de fundos já empregados para realização da sessão de julgamento, de modo que mantenho o julgamento para a data aprazada, qual seja, 06.02.2019, às 8h30min”.

Às vésperas do julgamento plenário, 05/02/2019, o magistrado indeferiu expressamente o pedido de instauração de incidente de insanidade mental (
Num. 6147063 - Págs. 21 e 22 e Num. 6147064 - Pág. 1 a 5), de forma fundamentada, sendo destacado pelo magistrado que, a despeito dos argumentos defensivos sobre o estado de saúde da recorrente acerca do estado de saúde da vítima, a epilepsia não é uma doença capaz de afetar a capacidade de autodeterminação da pessoa, a ponto de prejudicá-la quanto ao entendimento do caráter ilícito da conduta, o que deve ser confirmado.

Já com relação à tese de violação das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública em ser intimada pessoalmente das decisões judiciais, vê-se constar a ciência da Defensora Pública (Num. 6147063 - Pág. 17) referente à decisão do juízo que indeferiu o pedido de adiamento da sessão de julgamento.

Portanto,
em todos os cenários apresentados não foi demonstrado prejuízo efetivo, passível de nulidade
(art. 563 do CPP -
pas de nullité sans grief), eis que respeitado o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente previstos.

Passo, então, a examinar o mérito recursal, que se cinge à dosimetria.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

No mérito deste apelo, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6147139 - Págs. 1 a 2
):

“À ré cabe a pena de doze (12) a trinta (30) anos de reclusão pelo crime de Homicídio Qualificado, competindo ao Juiz togado, na conformidade do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixar a pena exata.

Considerando que a ré possui culpabilidade, evidenciada nos autos em grau máximo, consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe, assim, exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido);

No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a tirar a vida de outrem;

Em relação aos motivos, estes lhes são desfavoráveis, pois as circunstâncias momentâneas não justificavam tal ato, carregado de forte hediondez e vilania, atraindo a vítima para local ermo, sendo o móvel do crime o ciúme que nutria por esta;

Quanto às consequências, estas são inerentes a esse tipo de delito, qual seja a perda de uma vida;

Considerando o comportamento da vítima, nada há nos autos a indicar que de qualquer modo esta tenha contribuído para a ação delituosa da ré, previamente determinada a ceifar a sua vida;

Em face de tais circunstâncias, fixo a pena base para o delito de Homicídio Qualificado por motivo fútil e mediante emboscada em 13 (treze) anos de reclusão, em razão do modus operandi, a revelar a estupidez e a frieza da apenada, que desferiu aproximadamente oito golpes de faca no corpo da vítima, alguns deles na região do pescoço, após arrastando-a por alguns metros pelos cabelos.

Em vista do que dispõe o art. 65, I e III, d, do CP, atenuo a pena da sentenciada em 06 (seis) meses, uma vez que na data do fato era menor de vinte e um anos, tendo, ademais, confessado o crime perante a autoridade policial e perante o magistrado na primeira fase do processo, restando, assim, a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a inexistência de causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena.

Todavia, atento ao disposto no art. 387, §2º, CPP, cuja redação segue abaixo, passo ao exame da aplicação do instituto da detração penal:

Art. 387. [...].

§2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Assim, tendo em vista a certidão de fl. 263 atestar que a apenada esteve em prisão provisória durante 04 (quatro) meses, deduzo tal lapso temporal do quantum de pena aplicado, restando, portanto, a pena de prisão a cumprir de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, patamar este que será considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do §2º, do art. 387, do CPP.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do CP, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta à apenada é o FECHADO (haja vista que a pena foi superior a oito anos de reclusão). A pena reclusiva imposta deverá ser cumprida em estabelecimento de segurança máxima.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 3 (três) – culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, sendo que, à exceção da culpabilidade, foi apresentada motivação idônea, concreta e com elementos externos ao tipo penal incriminador de homicídio qualificado.

Por isso, reformo para a neutralidade o aresto judicial da culpabilidade e mantenho a fundamentação negativa referente aos motivos e às circunstâncias do crime.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), não obstante a reforma de 1 (um) aresto judicial para a neutralidade (culpabilidade), ainda remanescem
2 (dois) desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime)
, de modo que segue

justa, razoável e proporcional a pena-base fixada a quo em 13 (treze) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB) e confissão espontânea (art.65, III,
d
, do CPB), conduzindo o julgador monocrático a pena intermediária ao patamar de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que merece reforma, de ofício. Explico.

A orientação do STJ é sólida no sentido de que deve ser utilizada a fração de 1/6 para incidência de atenuantes e agravantes, devendo ser justificada a utilização de fração diversa, o que não ocorreu na vertente.

Por isso, atento à Súmula nº 231 do STJ, encontro a nova pena intermediária no patamar de 12 (doze) anos.

Na derradeira etapa
, nada foi considerado, encontrando-se
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento, reduzindo, de ofício, a pena intermediária da recorrente ao mínimo legal em razão da presença de duas atenuantes, e redimensionando a pena final para
12 (doze) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

É o voto
.

Belém, 10/06/2024